Tribunal: TJBA
Processo: 8075997-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075997-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO LUIZ PEREIRA Advogado(s): HANDSON CASTRO CHAVES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão de ação de busca e apreensão, apesar da existência de ação revisional anterior, e determinou a expedição de novo mandado de busca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar: (i) se a ação principal deve ser suspensa por prejudicialidade externa; e (ii) se há cláusulas abusivas no contrato que justifiquem o afastamento da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples existência de ação revisional não impede a busca e apreensão (Súmula 380/STJ). 4. Não há dependência entre os processos, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. 5. A análise de cláusulas contratuais não foi feita na origem, vedada a apreciação pelo Tribunal. 6. A mora foi regularmente constituída. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e desprovido. Concedida a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A ação revisional não suspende, por si só, a ação de busca e apreensão." "2. A mora regularmente constituída autoriza a liminar de busca e apreensão." "3. A análise de cláusulas abusivas exige prévia deliberação pelo juízo de origem." Legislação relevante citada: CPC, art. 99, § 3º; art. 313, V, “a”; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; Tema Repetitivo nº 1.132. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº AI 8075997-61.2025.805.0000 oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério/BA, tendo como Agravante JOÃO LUIZ PEREIRA e, como Agravado, BANCO VOLKSWAGEN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA